Tribunal: TJBA
Processo: 0558910-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558910-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, HELIO YAZBEK, PAULO SERGIO CASAL DE SOUZA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, LUCAS CARVALHO MACEDO

APELADO: TAMARA MARIA LOPES SANTOS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
MARISTELA ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OAS Empreendimentos S.A., City Park Brotas Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., LPS Bahia Consultoria de Imóveis Ltda. e Willian Andrade do Nascimento contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de comercialização de empreendimento imobiliário por danos causados ao consumidor, afastou preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e manteve a condenação imposta, ao fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a responsabilidade solidária das incorporadoras e da empresa de consultoria imobiliária, bem como ao afastar alegações de autonomia do corretor e ilegitimidade passiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa e à suficiência do conjunto probatório; (iii) determinar se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da valoração das provas e das conclusões de mérito adotadas pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrenta expressamente as teses relativas à ausência de vínculo com o corretor e à alegada autonomia do intermediador, ao consignar que a comercialização ocorreu em stand de vendas vinculado às incorporadoras, aplicando a teoria da aparência.

O colegiado reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, reputando irrelevantes eventuais ajustes internos entre os fornecedores.

O acórdão afasta de forma expressa a ilegitimidade passiva da empresa de consultoria imobiliária, ao reconhecer sua integração à cadeia de comercialização e a incidência da responsabilidade objetiva prevista no sistema consumerista.

A decisão aprecia a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 370 do CPC.

O julgado delimita a atuação concreta do embargante pessoa física no contexto da comercialização do empreendimento e fundamenta sua responsabilização com base nas provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

O art. 489, §1º, do CPC exige fundamentação adequada, não impondo análise exaustiva de todos os argumentos ou trechos de depoimentos, sendo suficiente a apreciação fundamentada do conjunto probatório.

As alegações deduzidas revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada e intento de reexame fático-probatório, providência incompatível com a via integrativa.

O prequestionamento exige o efetivo debate e a decisão sobre a matéria jurídica controvertida, e não a indicação literal ou numérica dos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração das provas, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, todos os que participam da comercialização do empreendimento, sendo irrelevantes ajustes internos ou alegada autonomia do corretor perante o consumidor.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com fundamento no art. 370 do CPC, entende suficiente o conjunto probatório e inexiste demonstração de prejuízo concreto.

A fundamentação adequada, ainda que não exaustiva, satisfaz o art. 489, §1º, do CPC.

O prequestionamento se caracteriza pelo efetivo enfrentamento da questão jurídica controvertida, independentemente de referência literal aos dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 370 e 489, §1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.